Tribunal: STF
Processo: ARE 1455592
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÁREA DA SAÚDE. ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR GEOVAR DE SENA OLIVEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ementa: Recurso Inominado. Adicional Noturno. Alteração de regime celetista para estatutário (Lei Municipal nº 16.122/15). Verba não prevista no regime estatutário e no sistema de pagamento de subsídios. Correta Supressão. Superveniência do entendimento consignado no PUIL de nº 0000203-59.2022.8.26.9000. Submissão a entendimento vinculante, com ressalva de entendimento. Recurso improvido.



    Ementa: COISA JULGADA. Manejada ação cível, com apresentação idêntica pretensão jurídica, em face da AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, não se justifica repropositura de ação em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Recurso improvido.” (Doc. 14, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 39, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a incompatibilidade da cumulação de adicional noturno com o regime de remuneração por subsídio. Alega que o acórdão ora recorrido afrontou a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso (Doc. 19).



    Nas razões de seu apelo extremo, Geovar de Sena Oliveira não apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega, em síntese, que “não há a tríplice identidade de ação e por isso deve ser afastada a alegação de coisa julgada” (Doc. 21, p. 6). 



    O Município de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário de Geovar de Sena Oliveira (Doc. 23).



    Cláudio Pereira da Silva e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário do Município de São Paulo (Doc. 25).



    O Colégio Recursal de origem inadmitiu os recursos extraordinários por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Quanto ao agravo interposto pelo Município de São Paulo, ressalte-se que a matéria relativa à possibilidade de percepção de adicional noturno por servidor público da área da saúde do Município de São Paulo optante pelo regime de remuneração por subsídio, quando sub judice a controvérsia, implica a análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 16.122/2015 do Município de São Paulo), o que encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, em casos iguais ao presente, foram as decisões proferidas, no ARE 1.357.426, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/12/2021; no ARE 1.449.905, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/08/2023; no ARE 1.450.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/09/2023; no ARE 1.453.853, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/09/2023; no ARE 1.456.588, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/09/2023; no ARE 1.459.570, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/09/2023; e no ARE 1.449.913-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14/09/2023, julgado que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Destaquei)



    Quanto ao agravo interposto por Geovar de Sena Oliveira, verifico que a parte ora recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral em seu recurso extraordinário, não tendo sido observado o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por fim, observo que os agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos interpostos pelo Município de São Paulo e por Geovar de Sena Oliveira, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente